Tribunal: TJSP
Processo: 2074628-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE AUXÍLIO-EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE.
Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desbloqueio de valores referentes ao auxílio-emergencial. Pretensão da exequente-agravante à reforma, para o fim de bloquear 30% do montante. Descabimento. Incidência da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE AUXÍLIO-EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE.
Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desbloqueio de valores referentes ao auxílio-emergencial. Pretensão da exequente-agravante à reforma, para o fim de bloquear 30% do montante. Descabimento. Incidência da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Ademais, nítido caráter alimentar do auxílio-emergencial, nos termos da Resolução no 318/2020 do CNJ. Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da Constituição Federal de 1988) que deve ser respeitado. Regra limitadora da impenhorabilidade que, por restringir direitos, deve ser interpretada restritivamente. Ausência de comprovação de que a penhora de percentual do auxílio, ainda que parcial, não comprometeria a subsistência do devedor e de sua família, ônus que incumbe à exequente, sob pena de carrear ao executado verdadeira "prova diabólica." Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.